Tribunal: TJMT
Processo: 0003815-56.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003815-56.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUADSON MORAIS DE SOUZA - CPF: 061.279.861-50 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON RIBEIRO BOMFIM - CPF: 023.587.581-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO ZAUERBIER MOLINA - CPF: 061.285.111-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, referente ao tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, que relataram a apreensão de porção significativa de maconha (99,4g), balança de precisão e dinheiro em espécie, em circunstâncias que indicam claramente a prática da mercancia ilícita.

4.
A tese defensiva de que a droga se destinava a consumo próprio não encontra respaldo nos elementos probatórios, tendo em vista, além da quantidade do entorpecente, a apreensão de instrumento típico do comércio de drogas (balança de precisão) e a tentativa de fuga do apelante no momento da abordagem policial.

5.
A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a tipificação do crime de tráfico, nos termos do Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A reincidência penal encontra-se devidamente configurada, considerando condenação anterior transitada em julgado antes da prática do delito em análise, o que, por si só, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

2. A desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal não se aplica quando as circunstâncias da apreensão
–
como quantidade, acondicionamento da droga, presença de balança de precisão e tentativa de fuga
–
evidenciam a finalidade de mercancia.

3. A configuração da reincidência penal impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 59, 61, I, e 63; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, §2o, 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 10/06/2024; TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017; TJMT, N.U. 1015475-82.2022.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 07/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Luadson
Morais
d
e Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0003815-56.2020.8.11.0055
, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(Id. 250020654, p. 186-191).

Nas razões vistas no Id.
286680466

a defesa busca a reforma da sentença a fim de sua conduta
seja
desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. E, caso mantida a sua condenação, requer o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado e, ao final
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
286680469
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo
parcial
provimento do recurso
(Id.
294836871
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo: 1. Mérito – Pleito desclassificatório – porte de drogas para consumo pessoal: A Defesa sustentou que a droga encontrada com o acusado era para uso próprio, razão pela qual pleiteou a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal – Sem razão – Palavra dos policiais coesa e corroborada por outros elementos probatórios – Circunstâncias da apreensão que ilustram a finalidade mercantil, tais como: petrecho comumente empregado na venda de drogas (balança de precisão) e tentativa de fuga do apelante – Contexto que afastou a alegada destinação da droga para consumo pessoal – Finalidade de traficância evidenciada – Condenação que deve ser mantida. 2. Pleitos subsidiários – reforma da pena intermediária – reconhecimento do “tráfico privilegiado”: A Defesa argumentou que o acusado não é reincidente, motivo pelo qual pugnou pelo afastamento da agravante genérica reconhecida na pena intermediária, bem como pelo reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Com razão, em parte – Reincidência não configurada – Necessidade de reforma da pena intermediária para afastar a incidência da agravante genérica – Maus antecedentes configurados – Impossibilidade de reconhecimento do “tráfico privilegiado” pelo não preenchimento dos requisitos legais – Sentença que merece reforma tão somente para retirar a agravante da reincidência. Pelo parcial provimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

E, caso mantida a sua condenação postula o reconhecimento a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima, eis que não ficou compr
ov
a
d
a a sua reincidência.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
286678855
, p.
2-4
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 22h0Omin, na Travessa 1B, Monte Líbano, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios, guardaram e mantiveram em depósito substância que causa dependência
fisica
e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 34), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Foi apurado dos autos que no dia dos fatos a Polícia Militar realizava rondas ostensivas na área central desta comarca, ao passo que se deparou com os denunciados Alisson e Luiz Gustavo em uma motocicleta, em atitude suspeita, oportunidade em que decidiram realizar uma abordagem.

Durante o procedimento de revista pessoal, os policiais não encontraram nada de ilícito com os denunciados, contudo, em entrevista pessoal, os próprios denunciados informaram que possuíam certa quantidade de maconha armazenada em uma residência.

Em razão disso, os militares se deslocaram até a residência dos denunciados, ao passo que o denunciado
Luadson
tentou empreender fuga, porém foi contido pelos agentes de segurança pública.

No interior do imóvel, pertencente à família de
Laudson
, foi encontrada uma porção de 99, 4 gramas de maconha, conforme laudo de constatação de fls. 34, além de uma balança de precisão e
quantia em dinheiro
(termo de apreensão de fls. 28).

Por derradeiro, as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga era destinada à comercialização.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade

e a
autoria
rest
aram
devidamente comprovada
s
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 286678855, p.
12
),
boletim de ocorrência (Id. 286678855, p.
35-38
), termo de apreensão (Id. 286678855, p. 3
9
), laudo de constatação (Id. 286678855, p.
49
), laudo pericial (Id. 286678873), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Com efeito, o policial militar
Marcelo Francisco de Oliveira

relatou
na Delegacia de Polícia
que, durante patrulhamento no dia 17/02/2020, por volta das 23 horas, abordou uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita, identificados como Alisson Ribeiro Bonfim e Luiz Gustavo. Embora nada ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, os suspeitos confessaram possuir drogas em sua residência. Com autorização, os policiais se deslocaram até o imóvel, onde encontraram uma terceira pessoa,
Lu
a
dson
Morais de Souza, que tentou fugir, mas foi detido
.
No local, foram apreendidos uma porção significativa de maconha, uma balança de precisão, a quantia de R$ 112,00 em espécie e um aparelho celular com restrição de uso, indicando possível origem ilícita.

Em juízo, o referido agente público ratificou o depoimento anteriormente prestado e acrescentou que a abordagem aos acusados se deu em razão de informações prévias que ligavam os indivíduos e a motocicleta utilizada a práticas reiteradas de roubos no município de Tangará
da Serra
. Esclareceu, ainda, que, durante o deslocamento até a residência indicada pelos suspeitos, foi necessário o apoio da equipe da Força Tática, tendo em vista a possibilidade de encontrar mais envolvidos ou materiais ilícitos no local.

Confirmou que, no momento da chegada das viaturas, o terceiro indivíduo,
Lu
a
dson
Morais de Souza, tentou empreender fuga, sendo rapidamente alcançado e detido, portando um aparelho celular com restrição por furto ou roubo. Por fim, reforçou que, na busca domiciliar, foram localizados entorpecentes e uma balança de precisão, corroborando integralmente as informações obtidas na abordagem, razão pela qual procederam à condução de todos os envolvidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em juízo, o policial militar
Natan Vieira Alves
corroborou com o depoimento de seu colega, afirmando que a abordagem a Alisson Ribeiro Bonfim e Luiz Gustavo Molina ocorreu em razão de ambos estarem em atitude
suspeita, condizente com as características de indivíduos envolvidos em uma série de roubos que vinham ocorrendo no município de Tangará
da Serra
. Esclareceu que, durante a abordagem, identificaram os suspeitos como membros de uma facção criminosa oriunda de outra cidade, que teriam se deslocado até Tangará com o propósito de cometer crimes patrimoniais.

Natan, a
crescentou que, após serem questionados, os abordados indicaram a residência onde estariam hospedados, local que possivelmente abrigava drogas, armas ou produtos de roubo. Relatou que, ao chegarem ao endereço, depararam-se com
Lu
a
dson
Morais de Souza, que tentou fugir ao perceber a presença da viatura, mas foi prontamente detido. No interior da residência, localizaram um aparelho celular com restrição por furto ou roubo, além de uma quantidade considerável de maconha e uma balança de precisão, motivo pelo qual conduziram os três indivíduos à delegacia
.

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico
de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Por outro lado,
o réu
Alisson Ribeiro Bonfim
afirmou
em juízo
que estava no shopping e, ao sair, trafegava pela avenida na companhia de Luiz Gustavo Molina, quando foram abordados pela polícia. Relatou que os policiais apreenderam o celular de Luiz, no qual encontraram fotos relacionadas a drogas, e que, após isso, os questionaram sobre onde estavam hospedados. Disse que, então, foram conduzidos até a residência onde se encontravam, pertencente à avó de
Lu
a
dson
Morais de Souza, local onde os policiais localizaram a droga. Asseverou que os entorpecentes não lhe pertenciam, atribuindo a propriedade exclusivamente a Luiz Gustavo.

Acrescentou que estava na residência apenas para dormir, assim como Luiz, e que
Lu
a
dson
morava no local com sua avó. Por fim, confessou ser usuário de drogas na época dos fatos.

Por sua vez
, o
apelante

Lu
a
dson
Morais de Souza

ao ser ouvido em sede policial
relatou os fatos da seguinte forma (Id.
286678855
, p. 23-25):

[...] que levando-se em consideração que sua avó possui uma casa nesta cidade e que citada residência estava fechada há dois anos, no dia 08/02/2020, juntamente com seus familiares e seus colegas Alisson Ribeiro Bonfim e Luiz Gustavo, diz terem vindo até esta cidade com o intuito de trabalhar e passear e passaram a residir na casa da sua avó; Que por volta das 21 horas da noite do dia de hoje, diz que Alisson e Luiz Gustavo chegaram na casa acompanhado de policiais militares; Que os militares revistaram a si e encontraram um aparelho celular que estava consigo e que lhe pertence; Que os militares afirmaram que citado aparelho celular possui restrição e que possivelmente seria produto de roubo ou furto; Que diz não ter conhecimento de tal fato, diz ter comprado citado aparelho celular há uns seis meses em um sitio de venda on-line denominado OLX; Que esclarece que pagou R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) pelo aparelho, entretanto diz não ter recebido nota fiscal do aparelho;
Que os militares revistaram a casa que estão residindo atualmente e dentro do imóvel eles localizaram e arrecadaram uma porção de maconha
;
Que diz não ter conhecimento da droga, somente depois da apreensão foi que ficou sabendo que seu colega Luiz Gustavo confessou aos militares que a maconha pertencia a ele
; Que Luiz Gustavo falou para si que iria "fazer um corre" para comprar a maconha, contudo
afirma que não sabia que ele tinha comprado a droga em comento; Que os militares também encontraram uma balança eletrônica de precisão na casa que reside atualmente, porém, o declarante afirma que não tinha conhecimento da citada balança
; [...]
.
Destacamos

No entanto, sob o crivo do contraditório
Luadson

afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se na residência de sua avó, na companhia de diversos familiares, quando foi surpreendido pela chegada da polícia. Relatou que estava nos fundos da casa, retirando comida, quando seu filho o avisou da presença dos policiais, que logo entraram no imóvel, dirigiram-se aos fundos, realizaram sua abordagem e o algemaram. Disse que não tinha conhecimento de que Alisson Ribeiro Bonfim e Luiz Gustavo Molina já haviam sido detidos e se encontravam no interior da viatura naquele momento. Esclareceu que havia adquirido cerca de 100 gramas de maconha para consumo próprio, considerando-se usuário, assim como os dois colegas. Afirmou que a droga estava na residência para ser utilizada pelos três, durante os dias que permaneceriam na cidade.

Esclareceu, ainda, que a balança de precisão encontrada pelos policiais pertencia à sua avó, que trabalha com confeitaria, e que estava guardada no armário, juntamente com os utensílios domésticos utilizados no preparo de bolos e doces. Quanto ao aparelho celular apreendido, afirmou que era de sua propriedade, adquirido de boa-fé por meio do site OLX, pelo valor de R$
900,00, desconhecendo qualquer restrição ou procedência ilícita do bem. Por fim, afirmou que todo o ocorrido se deu exclusivamente em razão da pequena quantidade de maconha adquirida para consumo pessoal.

Nesse sentido, verifica-se que
Lu
a
dson
apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal. Enquanto em sede policial afirmou desconhecer a existência da droga encontrada na residência, bem como da balança de precisão, alegando que somente tomou conhecimento dos fatos após a apreensão realizada pelos policiais e após ser informado que a substância entorpecente pertenceria a Luiz Gustavo, em juízo, por sua vez, admitiu que a maconha localizada no imóvel havia sido adquirida por ele, juntamente com Alisson e Luiz Gustavo, para consumo próprio, sendo todos usuários.

Tais incongruências, portanto, comprometem a credibilidade de suas declarações e indicam, ao menos em tese, a tentativa de se eximir de responsabilidade pelos fatos que lhe são imputados.

Tal narrativa, contudo, não se mostra suficiente para descaracterizar o tráfico, sobretudo diante dos demais elementos de convicção constantes dos autos, notadamente a apreensão de uma balança de precisão
–
instrumento comumente empregado na mercancia de drogas
–
e da ausência de outros elementos que pudessem indicar, de forma concreta, a destinação exclusivamente pessoal do entorpecente.

A tese defensiva, portanto, não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto e harmônico formado pela apreensão da droga em quantidade que extrapola os parâmetros usualmente tolerados para consumo pessoal,

pela conduta
do apelante
, que, segundo relato dos policiais, tent
ou
empreender fuga ao perceberem a aproximação da viatura, circunstância que reforça a prática do delito de tráfico de drogas.

Neste sentido, mesmo que o agente não esteja em atividade tipicamente mercantil, a demonstração de que o entorpecente encontrado em sua
residência

se destinava
ao comércio autoriza a emissão de édito condenatório, na medida em que o referido tipo penal trata de crime de conteúdo variado e, portanto,
consuma-se com a ocorrência de quaisquer dos 18 (dezoito) verbos que o constituem.

Dessa forma, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao comércio espúrio, o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2o, Lei n. 11.343/2006).

A propósito, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo sido apreendidos 195,9g de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, e a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria dos crimes restam demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, elementos probatórios que corroboram a destinação mercantil da droga apreendida. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho de policiais quando corroborado por outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar condenação penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, e consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento:
"A caracterização do tráfico de drogas se baseia na análise do contexto da apreensão, quantidade e natureza da substância, sendo dispensável a comprovação de atos de mercancia quando as circunstâncias evidenciam a destinação comercial do entorpecente
". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 28, § 2o e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2456296 - MT, Rel. Min. Daniela
Teoxeira
, Quinta Turma, j. em 26/11/2024,
DJe
de 04.12.2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024; TJMT - N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024; TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
(N.U 1015475-82.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA DE MERCANCIA. ENUNCIADOS 3 E 8, DA TCCR/TJMT. DOSIMETRIA QUE FAVORECE O RÉU/APELANTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O apelante alega insuficiência de provas quanto à autoria do delito, bem como requer a desclassificação do crime para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06). De forma subsidiária, postula pela fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II. Questão em discussão: Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas e, via de consequência, absolver o réu/apelante; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para consumo pessoal e (
iii
) avaliar a dosimetria da pena, em especial o regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas por meio da apreensão das substâncias entorpecentes e pelas evidências coletadas durante a busca veicular e posterior varredura no local indicado pelo réu/apelante, tudo corroborado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha), e depoimentos testemunhal dos policiais militares em ambas as fases (policial e judicial). 2. O depoimento dos policiais, em harmonia com as provas materiais, demonstrou a intenção de mercancia, afastando a possibilidade de uso pessoal.
As porções de droga encontradas juntamente com balança de precisão estavam acondicionadas de maneira incompatível com o consumo pessoal, evidenciando o tráfico de entorpecentes
. 3. A desclassificação do crime para posse para consumo pessoal não é cabível, uma vez que a quantidade e o acondicionamento da droga indicam a destinação para a comercialização, não havendo elementos que comprovem o uso exclusivo pelo réu/apelante. 4. Se dosimetria da pena foi fixada de modo mais favorável ao réu/apelante, não há fala-se em reajuste da pena. Ademais, a condição de reincidente impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena, conforme a exegese do at. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A desclassificação para uso pessoal não se aplica quando as circunstâncias da apreensão indicam a finalidade de mercancia. 3. A jurisprudência do STJ veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de se tratar de réu reincidente”. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 28 e 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Jurisprudência relevante citada: STF – RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
28/08/2023. STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022;
AgRg
no HC n. 881.620/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 14/04/2025;
AgRg
no HC n. 951.194/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/03/2025. TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. em 27/10/2022. TJMT – N.U 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023; N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024.
(N.U 1007355-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.
Destacamos

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "
oferecer
", "ter em depósito", "
transportar"
, "
trazer consigo
"
"guardar"
, "
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Ademais, a condição de usuário

não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar
descabido cogitar sua desclassificação
para uso próprio.

A defesa requer, outrossim, reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, porquanto o
j
uízo
a quo
, de forma equivocada, reconheceu a reincidência do apelante, bem como deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06
.

No ponto que interessa, e
stes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória:

[...]
A pena prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, conforme o disposto no artigo 33,caput, da Lei no. 11.343/2006.

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, c/c as disposições do art. 42, da Lei no. 11.343/2006, observo que:

a) culpabilidade do réu
- como cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza
;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado é reincidente (Autos já transitado em julgado de n.o1001053-35.2022.8.11.0005, circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena.

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social.
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito
;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do “homem” médio
;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis.
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não
houve
circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima
-
Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime
-
Foram normais à espécie

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de atenuante, somente agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, sob o n.
1001053-35.2022.8.11.0005
, pelo que, agravo a pena em um sexto,
para o patamar
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, ausente causas de aumento e diminuição de pena, pelo que,
fixo a pena definitiva

em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

[...].

Em consulta ao feito executivo de pena n.
0002867
-
75
.
2017
.
8
.
11
.
0005
, depreende-se
que a condenação citada pelo magistrado de origem
(autos n.
1001053-35.2022.8.11.0005
)
se deu pela prática de crime posterior ao ora tratado, de forma que não está apto a caracterizar maus antecedentes, reincidência, muito menos obsta a aplicação do tráfico privilegiado.

No entanto, não se pode desconsiderar que, apesar de a condenação utilizada na sentença não se prestar à configuração da agravante da reincidência, verifica-se que o apelante possui, no mesmo feito executivo de pena, outra condenação
(autos n.
0000528-46.2017.8.11.0005
)
cuja data do fato e respectivo trânsito em julgado são anteriores ao cometimento do crime ora analisado, circunstância que é apta a ensejar o reconhecimento da reincidência penal, nos termos do art
.
63 do Código Penal.

Sendo assim, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, apta a configurar reincidência, circunstância que, por si só, afasta a presunção de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1014743-49.2024.8.11.0042 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. EXCLUSÃO DA
MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI No. 11.343/2006. ROL TAXATIVO. CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDICIONANTES NÃO PREENCHIDAS. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP) às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão e 3 meses e 18 dias de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 817 dias-multa. O apelante se volta exclusivamente contra a condenação por tráfico de drogas. 2. Fatos relevantes: (i) após receberem informações de que “estaria ocorrendo tráfico de drogas” o apelante sair de um terreno baldio próximo dali; (
ii
) o apelante retornou ao terreno, mas os agentes públicos conseguiram abordá-lo e, durante a revista pessoal, localizaram cinco porções de substância análoga a maconha e R$ 25,00 em espécie em meio às vestes dele; (
iii
) em varreduras pelo terreno, encontraram 57 porções de psicotrópico da mesma natureza e 21 unidades de pasta base de cocaína; (
iv
) em Juízo, o apelante alegou que trazia consigo apenas um “chip de maconha”, destinado a consumo pessoal. 3. Requerimentos: (i) absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006; (
ii
) decote da majorante elencada no 40, inc. III, da Lei de Drogas; (
iii
) reconhecimento do crime na forma privilegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões centrais consistem em analisar se: (i) há provas suficientes para manter a condenação; (
ii
) o apelante trazia consigo e guardava drogas com finalidade mercantil ou para consumo próprio; (
iii
) o fato de o crime ter sido cometido nas imediações de uma praça pública autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/2006; (
iv
) o apelante faz jus ao benefício descrito no art. 33, § 4o, da legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, somados às circunstâncias em torno da apreensão, demonstram não só que o apelante trazia consigo e guardava substâncias de uso proscrito, como o fazia com propósito econômico. 6. A natureza variada dos entorpecentes apreendidos (maconha e pasta base de cocaína), seu acondicionamento em porções individualizadas, típico do comércio em pequena escala e as circunstâncias da apreensão evidenciam a finalidade mercantil dos psicotrópicos e impedem a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006). 7. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 8. Embora seja um espaço destinado a convivência de famílias, crianças, idosos e moradores da comunidade, a praça pública não está expressamente mencionada no rol taxativo do inciso III do art. 40 da Lei no. 11.343/2006, o que torna defeso considerar a prática criminosa nas suas imediações para incrementar a reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico. 9.
A concessão do
benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 está sujeita ao atendimento cumulativo dos requisitos ali previstos. Por isso, uma vez demonstrado que o apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente, afigura-se inaplicável a especial diminutiva de pena.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.343/2006: art. 28, art. 33, caput e § 4o e art. 40, inc. III. CP: art. 59, art. 61, inc. I e art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.495.549/SP; TJMT,
ApCrim
1006921-60.2023; TJMT,
ApCrim
0003305-18.2019; TJMT,
ApCrim
1000689-29.2023. TJMT,
ApCrim
1035510-68.2023.

(N.U 1014743-49.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.
Destacamos

Dessa forma, restando evidenciada a habitualidade delitiva, inviável o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, eis que ausente o preenchimento cumulativo das condições exigidas pela legislação e pela jurisprudência pátria para a concessão do referido benefício.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025